Tribunal: STF
Processo: AI 546629
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I. - Legitimidade
constitucional da atribuição conferida ao Relator para arquivar,
negar seguimento a pedido ou recurso e a dar provimento a esse
RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, redação
 da Lei 9.756/98   desde que, mediante recurso, possam as decisões
ser submetidas ao controle do Colegiado.
II. - Inatacados os
fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso.
Precedentes.
III. - Agravo não provido.